Tribunal: TJMT
Processo: 1029404-75.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029404-75.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ACESSIBILIDADE]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0003-61 (EMBARGANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que desproveu a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, sem, contudo, deliberar sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante que, se sanada, possa alterar o resultado do julgamento, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1º, do CPC.
4. Verificou-se que, embora o acórdão tenha desprovido o recurso de apelação, deixou de proceder à majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença, em descumprimento ao preceito legal aplicável.
5. A majoração é devida quando verificado o efetivo trabalho do advogado da parte vencedora na instância recursal e deve respeitar os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.
6. Evidenciada a omissão e presentes os pressupostos legais, impõe-se a correção do julgado com o acréscimo de 2% (dois por cento), elevando-se os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos para reconhecer a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios e determinar o acréscimo de 2%, fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão relevante a ausência de deliberação, no acórdão que julga recurso, sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença quando houver atuação efetiva do advogado da parte vencedora em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
J. A. F. Ferreira Alimentos EIRELI,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, desproveu o Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, porque não se pronunciou acerca da majoração dos honorários sucumbenciais, conforme preconiza o artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 326713887).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório

J. A. F. Ferreira Alimentos EIRELI
opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL PRODEIC. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA COM CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO. REVOGAÇÃO UNILATERAL POR NORMA SUPERVENIENTE. INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. SÚMULA 544 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito da empresa autora à manutenção do enquadramento no PRODEIC até o termo final do contrato e à remissão e anistia de créditos tributários sem as condicionantes previstas na LC estadual n. 631/2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da LC estadual n. 631/2019 pode atingir benefício fiscal previamente concedido por prazo determinado e mediante condições onerosas, impondo novas exigências legais para fruição da remissão e da anistia, tais como a renúncia a ações e direitos.

III. Razões de decidir

3. A adesão ao PRODEIC ocorreu mediante termo de acordo com prazo certo e obrigações onerosas, como investimentos fixos e geração de empregos, o que atrai a aplicação do art. 178 do CTN.
4. Conforme a Súmula 544 do STF, isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas.

5. A LC estadual n. 631/2019, embora válida em sua generalidade, não pode retroagir para revogar ou restringir isenções anteriormente concedidas sob tais condições, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido (CF/1988, art. 5º, XXXVI).
6. A imposição de condicionantes como a renúncia a direitos judiciais fere os princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.
Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode revogar unilateralmente benefício fiscal concedido mediante termo de acordo com prazo determinado e obrigações onerosas.

2. A exigência de renúncia a ações e direitos para fruição de remissão e anistia viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e garantias constitucionais fundamentais.

3. Normas supervenientes, como a LC estadual n. 631/2019, não podem retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CTN, art. 178.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 544; TJMT, Apelação Cível n. 1016089-77.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21/05/2024; TJMT, Agravo Interno n. 1018176-40.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 18/12/2023.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, embora tenha desprovido o Apelo do Recorrido, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Dessarte, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Recorrido, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos por J. A. F. Ferreira Alimentos EIRELI, por estar evidenciada a omissão, e majoro o valor dos honorários para o correspondente a 12% (doze por cento). Via de consequência acrescente-se ao dispositivo do acórdão do apelo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025